Tribunal: CARF
Processo: 10725.000310/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000310/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GILBERTO MONTEIRO CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se o crédito
tributário objeto do lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo contribuinte.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de
prazo para sua manifestação. Vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que rejeitou a
proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca
Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/56) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 40/48), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Do Lançamento
O processo refere-se A notificação de lançamento de fls. 02/04,
lavrada em face do contribuinte acima identificado, em decorrência de
procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de
Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2005, por meio do qual foi exigido
crédito tributário apurado no valor de R$ 10.754,83, sendo imposto suplementar
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000310/2008-78
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000310/2008-78

apurado no valor de R$ 5.059,67, juros de mora no valor de R$ 1.900,41
(calculados até 28/12/2007) e multa de oficio no valor de R$ 3.794,75.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 3, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da
seguinte infração na notificação fiscal em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas — R$ 18.398,82
— dos seguintes pagamentos:
Sandra Inês Rushel — R$ 300,00 - falta de identificação do
beneficiário;
Stella Maria - R$ 15.000,00 - falta de identificação do
beneficiário;
BRADESCO SAÚDE - R$ 3.098,82 - referente a beneficiário não
declarado como dependente.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou
pagamento do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação
tempestiva as fls. 04/06, anexando documento As fls. 07/15, alegando em síntese
que:
 não se justifica a desclassificação de documento que, impresso
tipograficamente,
tenha
CPF,
endereço,
atividade
do
profissional, conselho regional;
 se os recibos as identificam como médicas, não é necessário
um grande raciocínio para saber que elas prestaram um
serviço médico;
 são juntados os recibos;
 a profissional Stella Maria, tendo emitido vários recibos,
formalizou uma declaração, citando os mesmos;
 em relação ao plano de saúde de sua esposa, a apólice não
pode ser desdobrada e com isso sua esposa não poderia usar
esta dedução em sua DAA, uma vez que o plano está em nome
do impugnante.
Competência para julgamento atribuída pela portaria SUTRI
3077/2011.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Se o documento indicativo da despesa médica não indicar o beneficiário
do tratamento de saúde, é de se considerar incabível a dedução. A
simples indicação do dispêndio não é suficiente a fazer prova junto ao
Fisco da possibilidade dedutiva.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000310/2008-78

Para o ano-calendário 2004, na hipótese em que os filhos e/ou cônjuge
constarem do plano de saúde, e, embora podendo ser considerados
dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações
em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago, desde que o valor relativo aos dependentes
não seja utilizado como dedução em suas respectivas declarações.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM DATA.
O recibo emitido sem a data da efetiva prestação do serviço de saúde
não é idôneo a comprovar a dedutibilidade da despesa. O valor probante
dos documentos apresentados não é absoluto, visto que o direito ás suas
deduções
condiciona-se
à
comprovação
dos
correspondentes
pagamentos, a juízo da autoridade fiscal. Inteligência do artigo 11, §3°,
do Decreto-lei n.° 5.844/43 e artigo 73 do RIR/99.
A 13a Turma da DRJ/RJ1 julgou procedente a impugnação, restabelecendo R$
3.098,82, referente à parte glosada do plano de saúde.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que em 17
de novembro de 2010, renunciou à impugnação, assumindo a totalidade do débito, solicitando o
parcelamento do mesmo, o que foi feito.
Requer o arquivamento do débito já consolidado dentro do parcelamento, o qual
vem sendo pago regularmente.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/09/2011 (e-fl. 53); Recurso Voluntário
protocolado em 29/09/2011 (e-fl. 54), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente em parte o
lançamento, o contribuinte maneja recurso próprio.
Alega o recorrente que renunciou à impugnação e o débito fiscal reclamado foi
objeto de parcelamento conforme faz prova o documento de e-fl. 59. Ocorre que o parcelamento
aludido é referente aos anos-calendário de 2003 e 2009. Tratamos no caso concreto do ano-
calendário de 2004, carece de razão o recorrente.
Assim nesta quadra de entendimento, o lançamento deve ser mantido.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000310/2008-78

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, redator designado.

Peço vênia para discordar do relator, vez que entendo que o processo não está
pronto para ser julgado, ja que não está claro se o contribuinte pagou o crédito tributário ou se
este foi objeto de parcelamento. Desta forma, converto o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta informe se o crédito tributário objeto do
lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo contribuinte. Posteriormente, o recorrente
deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua manifestação.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital